Tribunal: TJPA
Processo: 0806492-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9594 - Mandato
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806492-47.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE RONALDO COSTA

AGRAVADO: FERNANDO DA SILVA GOUVEIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. BAIXA DE RESTRIÇÃO EM IMÓVEL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da efetiva regularidade na aquisição do bem, já que existe ação autônoma na qual se impugna a procuração irrevogável e irretratável, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

3.

Resta presente, em verdade, o
periculum in mora
inverso, na medida em que não se deve olvidar que a determinação de baixa/cancelamento do impedimento constante no imóvel

permitirá que a propriedade do bem seja modificada, por meio de decisão precária que pode ser revertida a qualquer momento, podendo causar prejuízos irreversíveis ao agravado, além de verdadeiro tumulto processual e insegurança jurídica.

4.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE RONALDO COSTA em face de decisão que nos autos dos Embargos de Terceiro movidos contra FERNANDO DA SILVA GOUVEIA, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial. Entendeu o juízo
a quo,
não
restarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência, nos seguintes termos:

Trata-se de embargos de terceiros opostos por José Ronaldo Costa em face de Fernando da Silva Gouveia no qual o embargante pleiteia, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão do gravame sobre a Fazenda Araraquara, situada no rio Cururu, Município de Chaves, a fim de que o embargante possa transferir o imóvel para o seu nome ou o desmembramento de 50% da área da fazenda, a fim de que tal parcela do imóvel seja transferida para o seu nome.

É o relatório necessário. Decido.

Estabelece o art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil que:

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No presente caso, suspender o gravame sobre o imóvel ou desmembrar metade da área da fazenda objeto da demanda em sede de liminar não se mostra adequado por ser medida irreversível.

Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada.

(...)

O agravante alega, em suas razões (ID 2043268), a necessidade de concessão da tutela de urgência com a suspensão do gravame sobre a Fazenda Araquara, situada no rio Cururu, Município de Chaves, a fim de que o embargante possa transferir o imóvel para o seu nome por inteiro ou, subsidiariamente, 50% da área da fazenda (Processo nº 0006072-83.2016.814.0006).

Aduz que resta presente o
fumus boni iuris
que decorre de sua boa-fé ao adquirir o imóvel, da ausência de qualquer impedimento judicial à época da respectiva escritura pública de compra e venda e pela acessão que realizou objetivando a implantação de um plano de manejo em seu imóvel, garantindo o bom uso da propriedade e consequentemente sua manutenção. Afirma, também, o
periculum in mora
, na medida em que não cancelado o impedimento judicial, o processo prosseguirá sem que o embargante possa utilizar de um bem legalmente constituído, o que lhe causaria dano irreparável.

Em decisão de ID 2086529, em virtude de não estarem preenchidos os requisitos necessários, indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 2476761).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 08 de maio de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que negou a tutela de urgência requerida por entender que se trataria de medida irreversível.

Alega o agravante a ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, a probabilidade do direito se enlaça ao reconhecimento do direito de propriedade do agravante sob o bem imóvel em litígio.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que indeferi a antecipação da tutela recursal, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória, considerando haver dúvidas acerca da efetiva regularidade na aquisição do bem, já que existe ação autônoma na qual se impugna a procuração irrevogável e irretratável conferida ao Sr. Jose Salim.

De fato, não há neste momento processual, sem o efetivo contraditório, elementos suficientes a demonstrar em elevado grau de probabilidade, que a aquisição do bem ocorreu sem máculas de forma a modificar o
decisium
denegatório da tutela antecipada.

Assim, em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise acerca da regularidade da aquisição e da possibilidade de baixa do impedimento judicial efetuado no imóvel, não merece reparos a decisão
a quo
, que prudentemente entendeu não haver, por ora, motivos para a concessão do pedido provisório.

Ademais, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em verdade, entendo que se encontra presente o
periculum in mora
inverso, na medida em que não se deve olvidar que a determinação de baixa/cancelamento do impedimento legal constante no imóvel permitirá que a propriedade do bem seja modificada, por meio de decisão precária que pode ser revertida a qualquer momento, podendo causar prejuízos irreversíveis ao agravado, além de verdadeiro tumulto processual e insegurança jurídica.

Feitas estas considerações, e não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2020